Tribunal: TJBA
Processo: 8030035-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8030035-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: JANAINA GONCALVES SANTOS RAMOS e outros Advogado(s): JANAINA GONCALVES SANTOS RAMOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 9ª VARA DE FAMILIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REVOGAÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão civil por dívida alimentar decretada contra Jailton Sales Nunes, sob a alegação de que o alimentado, Jackson Cruz Nunes, por débito constituído após a maioridade do alimentando, que já possui capacidade de prover o próprio sustento. Adicionalmente, argumenta-se a condição de idoso e desempregado do paciente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se a maioridade e a capacidade do alimentado em prover o próprio sustento, bem como a condição de idoso e desempregado do devedor, justificam a revogação da prisão civil por dívida alimentar. III. Razões de decidir A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a prisão civil por dívida de alimentos quando o credor alcança a maioridade e tem condições de prover sua subsistência, visto que o caráter emergencial dos alimentos, que justifica a medida coercitiva da prisão, é atenuado ou cessa nessas circunstâncias. No presente caso, o alimentado, Jackson Cruz Nunes, completou a maioridade em 25 de março de 2021, e os elementos probatórios indicam que ele exerce atividade laborativa e constituiu união estável, demonstrando sua autonomia financeira. A dívida alimentar que motivou a prisão abrange período posterior à maioridade do alimentado, o que enfraquece o fundamento da urgência para a manutenção da prisão civil. A situação do paciente, Jailton Sales Nunes, como idoso, desempregado e com saúde debilitada, corrobora a desproporcionalidade da prisão civil, que, neste cenário, não atenderia à sua finalidade teleológica de assegurar a subsistência do alimentando, mas agravaria a condição do devedor sem perspectiva de quitação do débito. IV. Dispositivo e tese Concessão da ordem de Habeas Corpus. Tese de julgamento: "1. Atingida a maioridade pelo alimentado, e comprovada sua capacidade de prover o próprio sustento, a prisão civil por dívida alimentar perde seu caráter coercitivo e sua finalidade, devendo ser substituída por meios executórios menos gravosos, como a penhora. A idade avançada e a condição de desemprego do devedor devem ser consideradas na análise da proporcionalidade da medida de prisão civil por alimentos, especialmente quando o credor atingiu a maioridade e possui autonomia financeira." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 01